Tribunal: TJDFT
Processo: 0700349-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0700349-53.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: INSTITUTO CONHECER BRASIL AGRAVADO: SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA CONSELHO NACIONAL DESPACHO Trata-se de agravo interposto por INSTITUTO CONHECER BRASIL contra a decisão desta Presidência que não admitiu o recurso constitucional manejado. O agravado apresentou contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, defiro o pedido formulado no ID no 62302360, p. 6, para que todas as intimações da parte agravada sejam feitas em nome dos advogados FÁBIO RODRIGUES DE JESUS, OAB/SP 175.437, JOSÉ PINHEIRO MACHADO NETO, OAB/DF 47.138, JOÃO VICENTE AUGUSTO NEVES, OAB/SP 288.586 e FERNANDO HENRIQUE DA SILVA DIAS VERNALHA, OAB/DF 48.086. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, conforme disposto no artigo 1.042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004